Tribunal: TJPA
Processo: 0007508-56.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007508-56.2016.8.14.0006

APELANTE: ANELISE MAGEDANZ PREUSS, JADIR SIDNEI PREUSS

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO.

A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A RESCISÃO TENHA SE DADO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE AUTORA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007508-56.2016.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA

AGRAVANTES: ANELISE MAGEDANZ PREUSS E JADIR SIDNEI PREUSS

AGRAVADA:
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12751129

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id.13230381) no RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANELISE MAGEDANZ PREUSS E JADIR SIDNEI PREUSS em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12751129 nos autos da
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
que julgou improcedente a demanda.

Transcrevo o dispositivo da monocrática agravada ID.12751129.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESCISÃO POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA QUE FIXOU RETENÇÃO PELA RÉ DE 20% DOS VALORES PAGOS. VALOR RAZOÁVEL E QUE SE ENQUADRA NA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CORRETAGEM E CIÊNCIA DOS COMPRADORES DOS VALORES COBRADOS. RESP 1.599.511-SP, STJ. NÃO CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CORRETAGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformados os autores/apelantes interpuseram
AGRAVO INTERNO
às

id.13230381
alegando em síntese que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva das agravadas que NÃO forneceram os documentos
necessários para realização do financiamento perante a Caixa Econômica Federal.

Em sua tese de defesa alega a necessidade de inversão do ônus da prova e impossibilidade de exigir da parte autora prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso

Contrarrazões às id.13543918 requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
os agravantes NÃO apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reiteram argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Como bem consignei na decisão agravada inexistem provas de que os recorrentes deram entrada perante à Caixa Econômica Federal com os documentos para o financiamento, mesmo que de forma incompleta, cuja obrigação está prevista na Cláusula décima segunda, alínea “d” do contrato de compra e venda (id. 12048899, p.03).

Destarte, independentemente de se tratar de relação de consumo, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

É assente neste sentido o entendimento do C.STJ que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que os arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/2015 admitem que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado.

2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.

3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

4. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)(g.n.)

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUSPROBATÓRIO. PROVA INICIAL MÍNIMA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ( Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos fáticos dos autos e as cláusulas ajustadas, a fim de reconhecer que não houve prova mínima do direito alegado pelo autor. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das súmulas mencionadas.

4. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1736801/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)(g.n.)

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ não havendo motivos para modificar o entendimento esposado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
do recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023